Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724047-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO AGRAVADO: HELDER BUENO LEAL, ANACLEA CASTRO MELLO BUENO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia (id. 17742126, p. 196/197) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709991-51.2018.8.07.0003, promovido em face de ANACLEA CASTRO MELLO BUENO e HELDER BUENO LEAL, indeferiu pedido de penhora de bem imóvel. Em suas razões recursais (id. 17741144), o ente despersonalizado destaca, inicialmente, que a pretensão executiva decorre de débitos condominiais vencidos desde 2016, tendo restado infrutíferas as demais diligências voltadas à localização de patrimônio, como Bacenju e Renajud. Argumenta, de plano, que seria necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que, uma vez determinada a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, o prazo de prescrição intercorrente seria desencadeado. Defende, no mérito, a possibilidade de penhora do bem imóvel, mesmo sendo este objeto de alienação fiduciária, tendo em vista a característica propter rem da obrigação condominial exequenda. Salienta, assim, que o próprio imóvel deve responder pelos débitos que lhe são inerentes, mesmo que a ação seja movida contra os devedores fiduciantes, sendo possível, de todo modo, intimar o credor fiduciário para integrar o feito como assistente, nos termos do artigo 799 do Código de Processo Civil. Assevera que a natureza propter rem da obrigação é uma circunstância que enseja importantes efeitos jurídicos, como a flexibilização da impenhorabilidade do bem de família, a preferência sobre crédito hipotecário e a sua transmissibilidade para o adquirente ou arrematante. Desse modo, entende que mesmo na hipótese de a propriedade resolúvel do imóvel vir a se desdobrar em favor do credor fiduciário, ainda assim este deveria responder pelos encargos condominiais, conforme o artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/97. Conclui, desse modo, que sendo possível a penhora do imóvel por débitos condominiais em tais circunstâncias, não haveria óbice para a constrição quando ainda sequer houve a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, bastando apenas a sua intimação, no feito executivo, após o deferimento da penhora. Colaciona julgados em abono a sua tese e requer o recebimento do recurso “(...) nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de revisar a Decisão (...) e acolher o pedido formulado (...), com a penhora da unidade imobiliária (...)” (p. 9). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada. Preparo (id. 17741147 e id. 17741149). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela está prevista no artigo 1.019, inciso I, da norma processual, dependendo da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende o agravante obter a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso, sobrestando o curso da ação originária, bem como a antecipação da tutela recursal, para que a penhora do bem imóvel indeferida pela decisão agravada seja, de imediato, autorizada monocraticamente por esta Relatora. A despeito da argumentação deduzida pelo recorrente, entretanto, tenho, ao menos num juízo de cognição sumário, que o entendimento adotado na origem se revela acertado, pois em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. De fato, não se afigura possível a penhora de bem imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, tendo em vista que a sua propriedade não é titularizada pelo devedor fiduciante – que detém apenas a sua posse direta –, mas sim pelo credor fiduciário, instituição financeira que sequer figura no processo. Ademais, o fato de o crédito perseguido decorrer do inadimplemento de contribuições condominiais não representa circunstância que, por si só, poderia afastar tal entendimento, considerando o que a Lei no 9.514/97 – que disciplina essa modalidade de crédito – dispõe em seu artigo 27, § 8o, assim redigido: Art. 27 (...) § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004) É dizer, o credor fiduciário somente responde por encargos condominiais a partir do momento em que ocorrer a sua imissão na posse, devendo os débitos desta natureza, quando anteriores a esse evento, serem suportados pelo devedor fiduciante. Confira-se, a propósito, julgado desta Corte nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese o condomínio credor pretende proceder à penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária como meio para a satisfação dos créditos alusivos aos encargos condominiais. 2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, o credor fiduciário somente será responsável pelo adimplemento dos encargos condominiais a partir da sua imissão na posse do respectivo bem. Verificado que não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, fica afastada sua legitimidade para integrar o polo passivo da relação jurídica processual executiva. 3. Afastada a legitimidade do fiduciário, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251295, 07210362720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Cumpre destacar, a propósito, que constrição buscada pelo exequente/agravante não se volta contra os direitos aquisitivos relativos ao imóvel – o que, em tese, poderia reclamar solução jurídica distinta –, mas teria incidência sobre o próprio bem, o que, à luz do entendimento já delineado, revela-se inviável. Não me parece, portanto, neste juízo de cognição perfunctório, que a probabilidade do direito defendido pela parte agravante esteja suficientemente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeito das tutela recursal. Desse modo, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora